Tribunal: TJBA
Processo: 0700733-29.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700733-29.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CLEITON SILVA COSTA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ISENÇÃO NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO VASTO E ROBUSTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação Criminal interposta por CLEITON SILVA COSTA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista, que o condenou à pena de 01 ano e 8 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em razão de apreensão de entorpecentes, balança de precisão, materiais de embalagem e numerário. Cinge-se o recurso à absolvição por insuficiência probatória e à isenção das custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. As questões em discussão consistem em (i) definir se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação do Apelante pela prática do delito de tráfico de drogas, conforme tipificação no art. 33 da Lei nº 11.343/06; (ii) estabelecer se é cabível a isenção das custas processuais na instância recursal com fundamento na alegada hipossuficiência econômica. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A apreensão de substâncias entorpecentes, balança de precisão, materiais para fracionamento da droga e elevada quantia em dinheiro reforçam a destinação mercantil dos entorpecentes, afastando a tese de uso pessoal. 4. A alegação de miserabilidade não autoriza isenção de custas processuais na instância recursal, competindo tal exame ao Juízo da Execução, nos termos do art. 804 do CPP e jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido parcialmente, e, na extensão improvido. Tese de julgamento: 1. Os depoimentos de policiais militares prestados em juízo constituem prova válida para fins de condenação, quando colhidos sob contraditório e corroborados por outros elementos do processo. 2. A apreensão de drogas fracionadas, materiais para embalagem e significativa quantia em dinheiro caracteriza indícios suficientes da prática de tráfico de entorpecentes. 3. A prova testemunhal colhida em juízo, especialmente os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, constitui meio idôneo de prova, colhida sob o crivo do contraditório, não havendo elementos que comprometam sua credibilidade. 4. A aferição da hipossuficiência econômica para fins de isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 804; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1335772/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.02.2020, DJe 27.02.2020; STJ, HC 359.884/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.11.2016, DJe 23.11.2016; STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25.10.2016, DJe 17.11.2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0700733-29.2021.8.05.0274, da comarca de Vitória da Conquista, nos quais figuram como Apelante CLEITON SILVA COSTA, e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer, parcialmente e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .